Tribunal: TJDFT
Processo: 0734553-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734553-57.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOURBRASIL TURISMO E PUBLICIDADE EIRELI - ME, ASSOCIACAO DESPORTIVA - PRO-SPORT APELADO: ASSOCIACAO DESPORTIVA - PRO-SPORT, TOURBRASIL TURISMO E PUBLICIDADE EIRELI - ME DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta pela autora TOUR BRASIL TURISMO E PUBLICIDADE EIRELI e de recurso adesivo interposto pela requerida ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA - PRO-SPORT em face da r. sentença exarada sob o ID 71057324, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os embargos monitórios e resolveu o processo com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da falsidade material no contrato de prestação de serviços apresentado na inicial como fundamento do pedido de ação monitória (ID 71057182). No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA - PRO-SPORT, em contrarrazões (ID 71057343), impugna a gratuidade de justiça concedida à parte autora pelo juízo a quo, desde o início da instrução processual (ID 71057187), e postula a revogação do benefício, sob o argumento de que a parte recorrente não demonstrou a necessidade de concessão da benesse, colacionando aos autos documentação frágil e incapaz de atestar a alegada hipossuficiência. Ademais, aduz que o presente processo trata sobre eventual prestação de serviços de empresa ativa e saudável, razão pela qual deve ser revogado o benefício concedido. É cediço que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O artigo 98, do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural e a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que (f)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas1. De acordo com o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil2, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Assim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Com efeito, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada. A partir da análise dos autos, observo que não constam documentos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência da parte autora, uma vez que foi somente apresentado documento de Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), referente ao ano-calendário de 2022, com valores zerados e sem a discriminação de contratos, embora não tenha sido noticiada a inatividade da empresa pela requerente, tampouco informada a ausência de prestação de serviços durante todo o referido período. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, determino a intimação da apelante TOUR BRASIL TURISMO E PUBLICIDADE EIRELI, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos atualizados necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tais como Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), referente ao ano-calendário de 2024, balanços patrimoniais recentes, demonstrativos de resultado, extratos bancários, entre outros, sob pena de revogação do benefício da justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2025 às 10:47:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________ 1 Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.